Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712607-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOREMI ALVES FERREIRA AGRAVADO: EDUARDO BARROSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLOREMI ALVES FERREIRA tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 62780675 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença no 0010177-83.2016.8.07.0004, tramitando em face do executado-agravado, Eduardo Barroso Silva. Na origem, o agravante requereu (ID 62507317 - Pág. 4) a penhora parcial da remuneração mensal do executado-agravado, até o limite de 30%, o que foi indeferido a partir da seguinte fundamentação: “...a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. (...) Assim, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, o INDEFERIMENTO do pleito formulado é medida que se impõe" (ID 62780675 - Pág. 1-2). Inconformado, o credor recorre. Alega que o entendimento judicial já teria sido superado pelos Tribunais pátrios, sendo que o bloqueio de 30% da remuneração do executado-agravado vem sendo ratificado e fortalecido pela jurisprudência vigente. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado no endereço indicado nos autos (ID 40901744 - Pág. 3) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator